Tribunal: TJSP
Processo: 1124993-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REQUERIDA QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS AOS CASOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REQUERIDA QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS AOS CASOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR ARBITRADO, CONTUDO, QUE SE REVELA EXCESSIVO, QUANDO COMPARADO A OUTROS CASOS SEMELHANTES. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA R$ 7.500,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124993-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada ANDRÉA DA
SILVA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124993-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro Central Cível – 40a Vara Cível
Processo n°:
1124993-65.2018.8.26.0100
Apelante:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA
Apelado:
ANDRÉA DA SILVA
Juiz Prolator: Jane Franco Martins Bertolini Serra
VOTO N.o 16.640
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE
VOO INTERNACIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE
R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REQUERIDA QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO,
SENDO TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS
NARRADOS NA INICIAL.
INAPLICABILIDADE
DAS
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS AOS CASOS DE REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
VALOR ARBITRADO, CONTUDO, QUE SE REVELA
EXCESSIVO, QUANDO COMPARADO A OUTROS CASOS
SEMELHANTES. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA
R$ 7.500,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA
REDUÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
Vistos,
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA interpõe apelação da r. sentença de fls. 34/35 que, nos
autos da ação de compensação por danos morais, proposta por ANDRÉA
DA SILVA, julgou a demanda procedente, sob os seguintes fundamentos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124993-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
1. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo
355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, prescindindo
de dilação probatória. 2. Regularmente citada (fl.32), deixou a ré
decorrer seu prazo para contestar, tornando-se revel, e de sorte
que se aplicam aqui os efeitos do artigo 344 do mesmo Novo
Código de Processo Civil. 3. A revelia tem o condão de gerar
dois efeitos distintos: confere julgamento antecipado à lide e
torna verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme disposto
no artigo acima mencionado, ressaltando-se não estarem
presentes nos autos quaisquer das hipóteses previstas nos incisos
do artigo 345 de referido Diploma. 4. Conforme narrativa e
documentos trazidos aos autos, o autora adquiriu passagens
aéreas junto à empresa Ré com destino à Punta Cana/DO,
partindo de Guarulhos/SP (fl.20), e realizando conexão no
aeroporto de Bogotá/CO (fl.21). Ocorreu que houve atraso no
voo, fato que fez com que a aeronave aterrissasse em Bogotá às
9:45 com atraso de 1 hora, ocasionando a perda de sua conexão
para o voo do destino final. Afirmou que somente foi realocada
em outro voo após dez horas, perdendo o primeiro dia de sua
curta viagem de apenas 07 (sete) dias. Cumpre ressaltar que ao
ser solicitado pela autora um voucher para alimentação ou um
lugar mais confortável para descansar enquanto aguardava o
embarque, a empresa ré por meio de sua preposta alegou que sua
obrigação apenas seria a de remarcar o voo. 5. No presente caso,
a autora juntou aos autos documentos comprobatórios da
narrativa elucidada (fls. 19/21), bem como demonstrou que a
conduta ilícita da empresa Ré que provocou transtornos
incongruentes. Evidente que foi submetida a situação que lhe
provocou sofrimento maior que aquele que se pode esperar para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124993-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
uma vida em sociedade, onde "vez ou outros" negócios são
frustrados, sendo de rigor o recebimento de indenização. 6. Ante
o exposto, pelo mais que dos autos constam PROCEDENTE o
pedido da autora com o fim de condenar a empresa ré
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A -
AVIANCA ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser
devidamente corrigido de acordo com a tabela prática do
Tribunal de Justiça desde a presente data (Súmula 362 do STJ -
A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento), computando-se juros
legais a partir da data do trânsito em julgado. 7. Em razão da
sucumbência, arcará o réu com as custas judiciais e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios, que,
nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, arbitro em 10% do valor
da condenação, atualizados a partir desta sentença.
Inconformada, argumenta a apelante, em síntese, que
se aplica ao caso as normas da Convenção de Montreal, em detrimento das
regras do Código de Defesa do Consumidor.
Defende que restou comprovado que a ocorrência se
deu por problemas operacionais e que os fatos não causaram nada além de
meros aborrecimentos à parte autora.
Pugna, pois, pelo provimento do recurso a fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124993-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial, ou,
subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja
reduzido.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 136/137) e
respondido (fls. 140/145).
É o relatório.
Trata-se de ação de compensação por danos morais
fundada em contrato de transporte internacional de passageiro.
Extrai-se dos fatos narrados na inicial que a autora
adquiriu duas passagens aéreas da Ré; uma de Guarulhos-BRA à Bogotá-
CO, com saída à 1h10m do dia 15/7/2018, e outra de Bogotá-CO ao
destino Punta Cana-DO, com chegada prevista às 12h25m do mesmo dia
(fls. 19).
Relatou que, após sucessivas falhas da empresa,
descritas pelos prepostos como “motivos técnicos”, o primeiro voo atrasou
cinco horas, o que acarretou na perda do voo de conexão, sendo realocada
no próximo avião, pelo qual teve que esperar mais quatro horas. Ao final,
somando-se todas as imprevisões, chegou à cidade destino da viagem com
quase dez horas de atraso do horário inicialmente previsto (fls. 3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124993-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
A ré, apesar de devidamente citada, deixou de
apresentar contestação, arcando com os efeitos da revelia.
Assim, considerando que os fatos expostos na peça
inicial são tidos como verdadeiros, a questão do atraso restou
incontroversa, remanescendo, tão somente, a matéria indenizatória.
Nesse ponto, é imperioso dizer que, no tocante à
aplicabilidade das convenções internacionais, o julgado do plenário do
Supremo Tribunal com repercussão geral, nos autos do Recurso
Extraordinário no 636.331, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes
excepcionou da tarifação o dano moral.
Após salientar a aplicabilidade do limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material
decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais, o relator, Ministro
Gilmar Mendes, acompanhado pela maioria asseverou que “O segundo aspecto a
destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a
indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-
se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano
moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não
parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de
reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do
quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o
passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1124993-65.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido
pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a
bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito
unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou
bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais”.
Por outro lado, a compensação arbitrada pelo MM Juiz a
quo se mostra elevada em comparação com outros casos semelhantes, razão
pela qual o valor da condenação fica reduzido para R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos acima. Fica mantida, no mais, a sentença, inclusive com relação às
verbas de sucumbência.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator